Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-17.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701098-17.2022.8.07.0008 RECORRENTES: FRANCIEL TELES VIEIRA DE SÁ, THIAGO EDUARDO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadoras. Exclusão. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação dos acusados (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 3 - Recurso em sentido estrito não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, e 413, caput, e § 1°, e 414, ambos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a decisão de pronúncia. Afirmam que o standard probatório não apresenta elevada probabilidade de que sejam autores dos delitos a eles imputados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, e 413, caput, e § 1°, e 414, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida análise das questões fático-probatórias dos autos, assim ponderou: “Ocorre que não é apenas a prova oral que compõe o acervo probatório. O veículo VW/Gol, de cor azul, placas JFZ1425/DF, que estava na rodovia onde encontrado o corpo da vítima, foi apontado como veículo usado pelos réus em outras oportunidades, o que é confirmado pelo laudo de perícia papiloscópica n. 36.207, que identificou fragmentos de impressões papiloscópicas do réu Franciel na face interna do vidro da porta traseira direita e na face externa do capô do veículo apreendido (ID 58937932). Além disso, o réu Alan confessou o crime, na delegacia, e parte dos fatos por ele narrados foram confirmados pelos demais réus. Os indícios de autoria são suficientes para pronunciar os recorrentes” (ID. 60240961). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017)” (AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/3/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016